Tribunal: TJES
Processo: 0032722-32.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032722-32.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURENI HONORIO DA COSTA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – BANCÁRIO –
PACTA SUNT SERVANDA
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE –
ABUSIVIDADE DOS JUROS – PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

2.
A tarifa de cadastro é permitida desde que estabelecida expressamente no início da relação contratual, estando sujeita a análise da abusividade no caso concreto.

3.
Muito embora a parte apelante alegue a cobrança de juros abusivos, consta, nos autos, laudo pericial que teve como objeto a apuração do valor devido, no qual o Sr. Expert aponta que o mesmo
“
[...]

corresponde com o valor total financiado, prazo e taxa de juros pactuados”,
sendo estas últimas abaixo da média do mercado à época da contratação

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURENI HONORIO DA COSTA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face de
BANCO GMAC S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, ser indevida a cobrança da tarifa de cadastro e que os juros são abusivos.

Contrarrazões no id. 7861043 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032722-32.2013.8.08.0035

APELANTE:
AURENI HONORIO DA COSTA

APELADO:
BANCO GMAC S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AURENI HONORIO DA COSTA

contra a r. sentença que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face de
BANCO GMAC S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma, ser indevida a cobrança da tarifa de cadastro e que os juros são abusivos.

Contrarrazões no id. 7861043 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...) 1.
No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda.
Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

_____________

(...) 1.
Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa, em relação a
tarifa de cadastro
, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS (ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - CPC, art. 543-C), oportunidade na qual foram fixadas as seguintes teses:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Fica claro, então, que, ao contrário do que ocorre com a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – cuja cobrança, a partir de 30/04/2008, é considerada ilegal -,
permanece válida a incidência da Tarifa de Cadastro.

E isso porque, ao contrário daquelas outras rubricas, há expressa autorização da Comissão de Valores Monetários para sua cobrança. Ressalte-se, ainda, que visa ela, conforme a Resolução CMN nº 3.919/2010, remunerar a
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

No caso, o contrato foi firmado no início do ano de 2012, ou seja, após a Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, em período no qual a cobrança da referida tarifa é autorizada, desde que cobrada quando do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Não há, nos autos, prova de que a cobrança da tarifa não se deu nos termos indicados – início do relacionamento comercial entre as partes –, de forma que considero que a previsão possui respaldo legal,
sendo lícita a cobrança,
nos termos da r. sentença.

Ademais, muito embora a parte apelante alegue a cobrança de juros abusivos, consta, nos autos, laudo pericial que teve como objeto a apuração do valor devido, no qual o Sr. Expert aponta que o mesmo
“
[...]

corresponde com o valor total financiado, prazo e taxa de juros pactuados”,
sendo estas últimas abaixo da média do mercado à época da contratação (pág. 123).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso manejado, mantendo inalterada a r. sentença primeva.

Majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões